Tribunal: STF
Processo: HC 237488
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO DE AUTORIA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Havendo lastro probatório mínimo entre duas versões apresentadas aos jurados na sessão de julgamento não há como reputar ilegal ou contraditória a eleição por uma delas. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.